Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que rejeitou a representação oferecida em face de adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sob fundamento de ilicitude da busca pessoal e de ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi amparada por fundadas razões e, portanto, lícita; e, (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a representação atende aos requisitos do art. 182, §§1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque descreve os fatos, classifica o ato infracional, qualifica o representado e indica testemunhas, sendo dispensável prova pré-constituída de autoria e materialidade na fase inaugural, ela deve ser recebida.

4. A rejeição da representação por ausência de justa causa somente se admite quando evidente a inexistência de elementos mínimos de autoria e de materialidade, exigindo-se, nesta fase, apenas indícios suficientes para justificar a instauração do procedimento socioeducativo.

5. Como a busca pessoal é legítima quando baseada em fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o de tráfico de drogas e, no caso, a abordagem policial decorreu de investigação prévia baseada em denúncias e diligências de monitoramento que identificaram possível atuação do adolescente no transporte de drogas para auxílio ao pai no tráfico, não há ilicitude a ser reconhecida neste momento processual.

6. A apreensão de 149,08g de crack, confirmada por laudo preliminar positivo para cocaína, constitui elemento mínimo de materialidade e reforça os indícios de autoria necessários ao recebimento da representação.

7. Na fase de admissibilidade prevalece o princípio in dubio pro societate, não se justificando o encerramento prematuro do procedimento socioeducativo e impondo-se a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 41, 240, §2o, 244 e 395, III; ECA, arts. 152 e 182, §§1o e 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.632/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; TJDFT, Acórdão 2091631, Apelação 0705998-23.2025.8.07.0013, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026.